Tribunal: STF
Processo: ARE 1410151
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DEAPOSENTADORIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUSTENTADA HIPÓTESE DE IMPOSSIBILIDADE DO MUNICÍPIO DE EXTINÇÃO DE SEU REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR INFERIOR AO QUE RECEBIA NA ATIVA PAGO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO. PARA QUE O SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO TENHA ADQUIRIDO O DIREITO À APOSENTADORIA ANTES DA EC N. 41/2003, O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO SOMENTE É POSSÍVEL NOS CASOS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA ESTABELECENDO O PAGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 195, §5º, DA CF/88, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E OBSERVÂNCIA AO CARÁTER CONTRIBUTIVO E AO EQUILÍBRIO ATUARIAL E FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO. TESE FIRMADA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DO TJSC (TEMA 14). "O servidor público aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, após a Emenda Constitucional n. 41/2003, ressalvada a hipótese de ter adquirido o direito à aposentação antes da vigência da respectiva emenda, somente tem direito à complementação dos proventos de aposentadoria mediante a existência de legislação local específica, respeitado o princípio da legalidade, o caráter contributivo e o equilíbrio atuarial e financeiro previdenciário.". RECORRENTE QUE ADQUIRIU O DIREITO À APOSENTADORIA APÓS A EC N. 41/2003 E ESTÁ VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. LEI MUNICIPAL N. 4.660/2000 QUE REVOGOU O REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO E VINCULOU OS SERVIDORES AO REGIME GERAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PARA CUSTEIO E COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº47/2005, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente